Tribunal: TJMT
Processo: 0009410-32.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009410-32.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADRIANE MARIA NARDI 87044226191 - CNPJ: 11.550.018/0001-83 (APELANTE), ADRIANE MARIA NARDI - CPF: 870.442.261-91 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MANEJADO EM FACE DE DECISÃO COM CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNCESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727).

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível, interposto por
ADRIANE MAIA NARDI
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, bem como condenou a parte excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz a apelante que não há que se falar na interrupção do prazo prescricional pelo despacho do juiz que ordenou a citação, uma vez que, quando a parte exequente ora apelada ingressou com a ação, em 14.10.2016, o crédito já estava prescrito.

Sustenta que os créditos tributários dos exercícios de 2010 e 2011 estão prescritos, com exceção do crédito tributário datado de 27.10.2011.

Prequestiona, para fins de futura interposição de recurso nas instâncias superiores, o art. 174 e 156, V, ambos do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, arguiu, em síntese, a manifesta inadmissão do recurso, já que a decisão proferida não pôs fim ao processo, constituindo erro grosseiro. (id. 1876058)

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
recurso de apelação cível, interposto por
ADRIANE MAIA NARDI
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, bem como condenou a parte excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No presente caso, verifica-se que o recurso manejado pela recorrente não merece ser conhecido, consoante se verá adiante.

Consoante se infere do id. 3884415, a decisão prolatada foi de efeito parcial já que, tendo julgado improcedente a exceção de pré-executividade, determinou que
“com o transito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito”
.

A referida decisão têm caráter interlocutório o que, inclusive, facilmente se verifica no dispositivo final, donde se extrai que a ação de execução deveria prosseguir.

Desta feita, é correto afirmar que, em se tratando de decisão que não põe fim ao processo, cabível e adequado é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC/2015.

Nesta senda, como regra, a impugnação imediata das decisões interlocutórias, como forma de afastar danos à parte recorrente, correto seria a interposição do recurso de agravo.

Para melhor conceituação, deve ser entendido que, no caso, impera o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade, é aquele segundo o qual para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.

A propósito, sobre o tema, extrai-se da jurisprudência atual:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade ou da singularidade, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso. (TJ-MG - AC: 10672140359296001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)”

"A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema em regra veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. (...)
A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727)
.

Como ressalta MARINONI:

"(...) não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confundem com a finalidade prevista para a outra espécie recursal. Assim, compreendendo que o princípio da unicidade preconiza que, para certa finalidade, contra certo ato judicial deve ser cabível apenas uma modalidade recursal, parece correto concluir que o princípio tem plena aceitação no direito brasileiro." (Manual do Processo de Conhecimento. 2005, 4ª ed., p. 511)

Em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta a modalidade recursal adequada.

Nesta senda, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020